Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-40.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700012-40.2020.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: WILTRON PEREIRA CANEDO DESPACHO Aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos à Vara de origem para apreciação do acordo formulado por meio da petição ID 28769640. I. Brasília, 3 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito